Tribunal: STF
Processo: ADI 2892
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: INICIATIVA
LEGISLATIVA RESERVADA: SERVIDOR PÚBLICO. C.F., art. 61, § 1º, II, a
e c. Lei Complementar nº 258, de 2002, do Estado do Espírito Santo:
inconstitucionalidade.
I. - A regra da iniciativa legislativa
reservada ao Presidente da República - C.F., art. 61, § 1º, II, a e
c - é de observância obrigatória pelos Estados-membros.
II. -
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. -
Inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 258, de 2002, do
 Estado do Espírito Santo.
IV. - Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.